Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-80.2023.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001581-80.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDERSON PAULO MAXIMIANO - CPF: 002.783.471-93 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001581-80.2023.8.11.0087

EMBARGANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

EMBARGADO:

ANDERSON PAULO MAXIMIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade,
deu parcial provimento
o recurso de apelação aviado por ela, apenas para afastar o dano moral, e por consequência, redistribuir o ônus de sucumbência.

Alega a embargante que o acórdão é omisso ao não enfrentar argumentos e provas apresentados nos autos, especialmente quanto à ausência de comprovação de objeto na pista, bem como sobre a distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do CPC.

Menciona que discorreu sobre prazos de inspeção periódica da rodovia, que afasta o dever de indenizar, por se tratar de eventos imprevisíveis.

Sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação do entendimento jurisprudencial que afasta a obrigação de indenizar quando há caso fortuito ou força maior.

Por fim, aduz acerca da necessidade de modulação dos efeitos da decisão para reconhecer que, na ausência de provas conclusivas da presença de objeto na pista, não há como imputar responsabilidade à concessionária.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, prequestionando na mesma oportunidade dispositivos de lei (Id. 268366270).

O embargado, embora intimado (Id. 268782262), não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA – INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, em consequência, por acidentes causados aos usuários, em razão da presença de obstáculos na pista de rolamento.

Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente não há que se falar em condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização a tal título.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes.”

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Não se verifica no acórdão qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado. Ao contrário, constata-se que a embargante busca, por meio dos presentes aclaratórios, meramente rediscutir a matéria já decidida, o que não é admissível nesta via recursal.

O acórdão embargado abordou expressamente os fundamentos da condenação, consignando que a concessionária não se desincumbiu do dever de manutenção da via e que sua responsabilidade não se afasta pelo simples cumprimento do Programa de Exploração da Rodovia (PER), sendo exigível a adoção de medidas efetivas para garantir a segurança dos usuários da rodovia.

Ademais, a questão do nexo causal e das excludentes de responsabilidade foi devidamente analisada, senão vejamos:

“Cumpre dizer que conquanto a apelante alegue que fiscalizou a via, de 90 em 90 minutos, conforme o Programa de Exploração da Rodovia – PER, necessário frisar que a fiscalização da via, por si só, não afasta o dever de indenizar, acaso ocorra algum acidente decorrente de objeto existente na pista”

Assim, a insurgência da embargante revela-se mero inconformismo com o que foi decidido, e sua pretensão de rediscutir a matéria foge ao escopo dos embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025